Tribunal: TJDFT
Processo: 0716468-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. NECESSIDADE. NÚCLEO FAMILIAR. CUIDADOS PRECÁRIOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO CABÍVEL.
1. A Constituição Federal assegura o direito à saúde, em seu artigo 196, e confere expressamente especial proteção às pessoas idosas em seu artigo 230.
2. Em consonância com os ditames constitucionais, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) disciplinou de forma abrangente os direitos das pessoas idosas e consignou diversas medidas de proteção, entre elas o acolhimento de idosos em instituição de longa permanência.
3. O poder público deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana e promover, mediante prestações materiais positivas, os meios necessários à garantia do mínimo existencial.
4. Embora se priorize o atendimento do idoso no seio familiar, em detrimento da assistência em Instituição de Longa Permanência - ILPI, diante de situação de extrema vulnerabilidade e da prestação precária de cuidados oferecida pelo grupo familiar, a proteção por meio de acolhimento em instituição é medida que se impõe, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e do mínimo existencial.
5. O Poder Judiciário ao atuar de forma afirmativa e efetivar a aplicação de direitos materialmente constitucionais tem contribuído para a concretização dos direitos sociais básicos necessários a uma existência digna.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.